Tribunal: TJES
Processo: 5005059-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005059-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEMÊNCIA VASCULAR PROVOCADA POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - 90 FRALDAS/MÊS. SUFICIÊNCIA DO QUANTITATIVO CONSIDERANDO-SE A ESPECIFICIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEMÊNCIA VASCULAR PROVOCADA POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - 90 FRALDAS/MÊS. SUFICIÊNCIA DO QUANTITATIVO CONSIDERANDO-SE A ESPECIFICIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005059-72.2025.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrida: MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recorrente é parte ilegítima;
b)
que o fornecimento de fraldas é custeado gratuitamente pelas farmácias populares;
c)
que o programa das farmácias populares é custeado pela União;
d)
que seja integralmente provido o presente recurso com o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais;

Pois bem, nos termos do art. 196 da CRFB/88
, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nessa esteira, o art. 198 também do texto constitucional, estabelece que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Outrossim, compete ao Poder Público,
independentemente da esfera institucional a que pertença
, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88
.

Dessarte, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo qualquer um dos entes federativos ser judicialmente interpelado, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

Destaque-se ainda que a autora procedeu com pedido administrativo junto ao município requerido, tendo este sido negado, conforme demonstrado no parecer técnico anexo aos autos em id.:13963539, o que justifica o ajuizamento da presente ação, diversamente do que afirma o recorrente.

No caso em apreço, o conjunto probatório
(ID. 13963537)
atesta a necessidade da recorrida em receber o insumo especificado (fraldas geriátricas). Logo, não se trata somente de política assistencial, mas serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Restou suficientemente comprovado o necessário fornecimento do insumo.

Resta comprovado no presente caderno processual a
situação específica
da autora que se encontra com
Demência Vascular
e necessita de utilizar 03 (três) fraldas geriátricas por dia.

Considero que o numeral de
90 (noventa)
é suficiente e não se mostra desarrazoado para o caso específico, atendendo a necessidade da autora, ora recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o ente forneça,
mensalmente
, a quantidade de
90 (noventa) fraldas geriátricas
à paciente requerente.

Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, nos termos do
artigo 82, §8° do CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)